Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013117-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.380.247/0001-02 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA – ANTERIOR AO

pedido de recuperação judicial, - competência para deliberar sobre A ESSENCIALIDADE - Juízo onde se processa o pedido de recuperação JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL -
preferenciais, no entanto, serão pagos depois dos extraconcursais – recurso desprovido.

“4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...)
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Tratando-se de crédito
concursal, deve ser recebido nos termos do Plano de recuperação judicial, sob pena de receber em desacordo com a paridade dos credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROCENTRAL COM. E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – proposta por PABLO COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu a liberação de grãos em favor do recuperandos.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão merece ser reformada.

Defende a impossibilidade de reconhecimento da essencialidade de grãos, conforme precedentes do STJ.

Que o juízo declarou a essencialidade de grãos, ou seja,
commodities, ainda objeto de litígio (seja pela execução já proposta, seja pela impugnação judicial necessária) a despeito da orientação jurisprudencial oriunda do Tribunal de Justiça Mato-grossense, bem como do Superior Tribunal de Justiça, determinando, ainda, sua prematura LIBERAÇÃO em favor dos Recuperandos – liberação esta constitui grave perigo de irreversibilidade em desfavor da ora Agravante

Registra ser de conhecimento das partes que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação.

Destaca, que não é todo e qualquer bem que integra o rol de essencialidade a que alude a posição legal.

Que apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do §3º que durante o stay period é vedada a retirada ou venda do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos ao procedimento recuperacional, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição.

Que os grãos constituem a própria garantia da execução da obrigação, ao passo que, muito embora o débito relacionado ao peticionante tenha sido arrolado na classe Garantia Real, pelo valor de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), detentor de penhor rural, trata-se, e esse será o fundamento adiante explorado, de verdadeira CPR em sua mais pura essência, cuja exclusão dos termos do processamento da recuperação judicial é legal e imperativa e terá sua discussão exaurida no ambiente processual adequado.

Aduz que resta clara a impossibilidade de consideração do grão – commodities – como bem essencial, de modo que o destino do ativo circulante deve obedecer ao comando principal estabelecido no título negociado, qual seja, a constituição da própria garantia.

Discorre sobre o pedido de tutela de urgência.

Requer liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, e determinar a RETENÇÃO dos grãos constritos até que julgado o mérito do presente, ou alternativamente, seja exigida a caução idônea para o levantamento em favor da recuperação judicial, de modo a viabilizar minimamente a reversibilidade da medida quando exaurida as instâncias recursais;

No mérito, reconhecer a NÃO ESSENCIALIDADE das
commodities constritas, conforme jurisprudência de regência (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022), bem como seja revogada a decisão de agravada, e determinar-se a LIBERAÇÃO do grão em favor da Agravante, haja vista a constrição anterior ao processamento da recuperação judicial.

A liminar foi deferida (id.n.º 171414695)

Contrarrazões (id.n.º 173255677).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROCENTRAL COM. E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – proposta por PABLO COSTA ESCOBAR E OUTROS –

deferiu a liberação de grãos em favor do recuperandos.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“
Acrescento, ainda, a informação do Administrador Judicial, de que,
além dos grãos arrestados serem essenciais
à continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo recuperando, deve ser levado em conta, ainda que
o crédito da Agro Central é concursal e, portanto, deve ser recebido nos termos do Plano de recuperação judicial,
sob pena de receber em desacordo com a paridade dos credores.

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pelo grupo recuperando e
DETERMINO

a imediata devolução da soja que foi retirada da sua posse, devendo os grãos depositados judicialmente serem liberados em favor do grupo recuperando.

Oficie-se ao Juízo da ação executiva, com cópia desta decisão.”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pretende o Agravante que no mérito não seja reconhecida a essencialidade as commodities constritas, bem como seja revogada a decisão de agravada, e determinar-se a LIBERAÇÃO do grão em favor da Agravante, haja vista a constrição anterior ao processamento da recuperação judicial.

Pois bem.

Acerca da essencialidade,
competirá ao juízo em que se processa a recuperação judicial, avaliar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa.

AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. STAY PERIOD. SEQUESTRO/PENHOR DE GRÃOS.
COMPETÊNCIA PARA ANALISAR A ESSENCIALIDADE DO BEM. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
. REQUISITOS DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO REFORÇADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. (destaquei)

1. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, (a) a probabilidade do direito afirmado - no caso, a real possibilidade de êxito do recurso interposto - e (b) o perigo de dano a que estará sujeita a parte em virtude da demora da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, é de rigor o deferimento do pedido.

2. A superveniência de julgamento favorável do recurso especial interposto pela parte agravada reforça a necessidade de ratificação do efeito suspensivo/ativo a ele atribuído, inclusive para assegurar a efetividade da decisão judicial.

3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 2.799/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM.

1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.

2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

4.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

5. Os arts. 49 e 50, §1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula n. 735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória. 2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art.
6º
,
§ 4º
, da Lei n.
11.101
/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º). Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022. - Destacou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIODA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do
NCPC
neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
. 2. O conflito positivo de competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. 4. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo interno não provido". (AgInt nos EDcl no CC n. 178.339/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art.
49
,
§ 3º
, da Lei n.
11.101
/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória"(Súmula n.
581
do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento". (
AgInt no REsp n. 1.863.773/SP
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista os princípios informadores da recuperação judicial, em especial o da manutenção da atividade econômica, deve ser atribuído à previsão legal de que o crédito extraconcursal"não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial"(art.
49
,
§ 3º
, da Lei
11.101
/2005) o sentido de que sua satisfação não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional. 2. Agravo interno desprovido". ( AgInt no CC n. 177.181/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Em que pese às alegações contidas nas razões do agravo, como bem destacado pelo juízo “a quo” os
grãos arrestados são essenciais
à continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo recuperando.

Desta feita, dentro da desta perspectiva, a prática de atos de constrição e expropriação coloca em risco a continuidade das atividades empresariais e própria finalidade da recuperação judicial,
de modo que este poderá não alcançar a finalidade do instituto recuperacional — qual seja, o soerguimento empresarial e realocação no mercado produtivo.

Ademais, verifico que a decisão agravada, não se baseou apenas e tão somente na suposta essencialidade dos grãos, mas, também na concursalidade do bem, fato esta inclusive destaca no parecer ministerial (id.n.º 175252699).

Em que pese a Agravante defender tratar-se de crédito oriundo de CPR, extrai-se dos autos que o crédito detido pelo Agravante decorre de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 28/06/2020 (id.nº 173255679).

Mister destacar, que os créditos concursais são aqueles que decorrem das obrigações eu foram assumidas antes da declaração de falência, são considerados preferenciais, no entanto, serão pagos depois dos extraconcursais.

Sendo assim, mesmo que não houvesse discussão quanto a essencialidade ou não dos grãos, trata-se de crédito concursal e, apesar de ter preferência, somente será pago após o extraconcursais.

Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida, conforme fundamentado na decisão agravada: “
o crédito da Agro Central é concursal e, portanto, deve ser recebido nos termos do Plano de recuperação judicial,
sob pena de receber em desacordo com a paridade dos credores.”

Ademais, conforme destacado no parecer o Ministério Público (id.n.º 175252699): “
Logo, não sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido da agravante, notadamente em razão da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, é o parecer pelo desprovimento do recurso.”

Isto posto, NEGO PROVIMENTO recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023